Tribunal: TJES
Processo: 5003911-62.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003911-62.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO OLIVEIRA DA MOTTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença proferida, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I e II, e art. 14, II, todos do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), fixando pena total de 13 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, em regime inicial fechado. O requerente sustenta, em síntese, ausência de animus necandi, inexistência das qualificadoras, desclassificação para lesão corporal leve, revisão da dosimetria da pena e redimensionamento da fração de diminuição da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, ensejando desclassificação para lesão corporal; (ii) estabelecer se há ausência de suporte fático para as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) verificar se a dosimetria da pena-base apresenta ilegalidade ou abuso de poder; (iv) analisar a legalidade da valoração negativa dos antecedentes com base em condenação com pena extinta há mais de cinco anos; e (v) avaliar se é possível a alteração da fração de redução aplicada pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal não se presta ao mero reexame de provas ou rediscussão do mérito da condenação, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, não sendo instrumento substitutivo de apelação.

4. A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando amparada em elementos probatórios constantes dos autos, ainda que existam versões conflitantes, salvo se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso.

5. A manutenção das qualificadoras encontra respaldo nos elementos colhidos em plenário, sendo competência exclusiva do Tribunal do Júri apreciar a sua incidência nos crimes dolosos contra a vida.

6. A revisão da dosimetria da pena somente é admitida na presença de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica, tendo em vista que a culpabilidade foi negativamente valorada com base em dados concretos – crime cometido na presença dos filhos – e os antecedentes do réu, embora não configurem reincidência, foram corretamente considerados como maus antecedentes.

7. A jurisprudência do STF (RE 593.818/SC, Tema 150) admite a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para negativar os antecedentes na primeira fase da dosimetria, não havendo ilegalidade.

8. A fração de 1/3 aplicada à tentativa foi devidamente justificada com base no iter criminis percorrido, próximo da consumação, frustrada por circunstância alheia à vontade do agente, não se justificando a alteração da redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso de apelação para reexame de mérito, sendo restrita às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

2. A decisão do Tribunal do Júri goza de soberania e somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 593, III, 'd' e 621, I, II e III; CP,
arts. 59, 121, §2º, II, IV e VI, §2º-A, I e II, e 14, II;
Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevantes citadas
:
STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 18.08.2020; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12.12.2018; STJ, AgRg no HC 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; TJES, ApCrim 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003911-62.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO OLIVEIRA DA MOTTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MARCELO OLIVEIRA DA MOTTA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes – Tribunal do Júri (pp. 30/31, ID 12660279), que, em virtude do julgamento do Conselho de Sentença, condenou o requerente no crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, na forma do §2º-A, incisos I e II, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, que, a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, haja vista que
(i)
não há prova do
animus necandi
para sustentar a tentativa de homicídio;
(ii)
é ignorado o depoimento da vítima, que aponta um disparo acidental, sendo mais adequada a desclassificação para lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP);
(iii)
as qualificadoras de “motivo fútil” e “recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima” foram reconhecidas sem suporte fático;
(iv)
a dosimetria da pena foi realizada de forma desproporcional.

Basicamente diante de tais argumentos, requer
(i)
a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP) para lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP);
(ii)
a redução da pena-base quanto ao crime de tentativa de homicídio;
(iii)
o afastamento das qualificadoras de “motivo fútil” e “recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima”;
(iv)
a reavaliação do
iter criminis
do art. 14, do CP, com a aplicação da redução máxima; e
(v)
a redução da pena quanto ao porte ilegal de arma.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 13209660, opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência do presente expediente.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de
nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória
ou a
revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador
, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, haja vista a decisão do Conselho de Sentença ter sido alegadamente contrária à evidência dos autos, além da readequação da dosimetria da pena, que teria se dado de forma desproporcional e sem suporte fático.

Neste ponto, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos réus, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese, é evidente que o requerente pretende, tão somente, a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Isto porque, acolhida a tese da acusação, que pugnou pela condenação do requerente com a aplicação das qualificadoras alicerçada nas provas constantes dos autos, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas ou qualquer vício de procedimento ou julgamento.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

No caso concreto, denota-se que o requerente não apresentou nenhum elemento novo que não tenha sido objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença ou pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, as teses defensivas ora reavivadas – ausência de
animus necandi
, inexistência das qualificadoras, incorreções na dosimetria – buscam, na verdade, uma nova valoração das provas e das circunstâncias já ponderadas na origem, o que excede os limites da via revisional.

De rigor, a existência de versões conflitantes nos autos não autoriza a desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença em sede de revisão criminal. Isso porque, como dito, o Júri é livre para optar pela versão que lhe pareça mais verossímil, desde que minimamente amparada nas provas.

Desta forma, não há que se falar em decisão teratológica ou completamente divorciada das provas, inviabilizando, inclusive, a pretendida desclassificação para lesão corporal, sob pena de desvirtuar a competência conferida constitucionalmente ao Tribunal do Júri.

Aliás, pelos mesmos fundamentos – soberania dos veredictos, competência do Conselho de Sentença e limites da revisão criminal –, não prospera o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Superado estes pontos, pugna o requerente pelo redimensionamento da pena-base aplicada, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para exasperá-la foi genérica e com base em argumentos abstratos.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
(Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

Quanto ao art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, na forma do §2º-A, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

“(...)
A
culpabilidade
é grave, já que sua conduta se apresenta com elevado grau de reprovabilidade, eis que praticou o crime na presença de seus filhos
;
os
antecedentes
estão maculados conforme minuta anexa extraída do SIEP, porém tal condenação não configura reincidência, eis que extinta a pena aplicada ao réu há mais de cinco anos (autos 013.07.0003812)
; na conduta social poucos elementos foram coletados a respeito, razão pela qual deixo de desvalorá-la; a personalidade não pode ser aferida por ausência de dados técnicos;
os
motivos
e as
circunstâncias do crime
lhe são desfavoráveis, eis que praticou o crime contra mulher por razões da condição de sexo feminino, cuja qualificadora foi deslocada para esta fase da dosimetria, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado;
as consequências extrapenais são próprias do tipo; o comportamento da vítima, não influiu na prática do crime e, por fim, o réu goza de situação econômica boa, eis que assistido por Advogada particular.

Atento a esses nortes, fixo como necessário e suficiente à reprovação do delito e prevenção de outros crimes a PENA-BASE de 17 (dezessete) anos de reclusão. (...)”

Quanto ao art. 14 da Lei nº 10.826/03

“(...)
Evidenciada a
CULPABILIDADE
, sendo reprovável a conduta do acusado, eis que foi encontrado em um bar em
[via]
pública ameaçando os transeuntes, logo após a tentativa de homicídio.

Os
ANTECEDENTES
estão maculados conforme minuta anexa extraída do SIEP, porém, tal fato não configura reincidência, eis que extinta a pena aplicada ao réu há mais de cinco anos, pelo cumprimento da sentença penal condenatória proferida nos autos nº. 013.07.0003812.
Em relação à CONDUTA SOCIAL não existem elementos nos autos. Sua PERSONALIDADE ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não podem ser valoradas, eis que não há dados técnicos para aferi-las. Os MOTIVOS são comuns à espécie. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, não são relevantes. As CONSEQUÊNCIAS do crime são normais à espécie. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, por se tratar de crime contra a incolumidade pública e a paz social e, por fim, a CONDIÇÃO ECONÔMICA do acusado é boa, eis que assistido por advogada particular.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 14 da Lei nº 10.826/03, FIXO a PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS, 10 ( DEZ ) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE ) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 DO S.M (...)”

Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

A valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime na presença dos filhos do réu encontra respaldo na jurisprudência do C. STJ, que entende que tal circunstância extrapola a normalidade do tipo penal, exacerbando a reprovabilidade da conduta e justificando o aumento da pena-base, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.
4. Ordem denegada.

(HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018.) (Grifei)

De igual forma, é a justificativa quanto ao porte de arma em via pública, que demonstra ser idônea e extraída dos elementos concretos constantes dos autos. No mesmo sentido: REsp n. 2.102.063/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

Acerca da valoração negativa dos antecedentes, registro que a utilização de condenação anterior, cuja pena foi extinta há mais de 5 anos, como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria (art. 59, CP), não configura ilegalidade.

Isso porque, foi pacificado pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. A propósito, restou assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020) (Grifei)

Assim, mantém-se a exasperação da reprimenda basilar com base na vetorial dos maus antecedentes, haja vista ter sido corretamente aplicada.

Por fim, em relação às
circunstâncias
e
motivos
do crime, sabe-se que é plenamente admitida a utilização de uma qualificadora para tipificar o crime como qualificado, enquanto outra pode ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem
quando a valoração das circunstâncias respeita essa distinção.

Destarte, ausentes ilegalidades manifestas quanto à primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante.

Na terceira etapa dosimétrica, em relação ao delito disposto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, na forma do §2º-A, incisos I e II, do Código Penal, foi aplicada a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, em seu patamar de 1/3 (um terço), haja vista “
a quantidade da redução levou em consideração o iter criminis percorrido, sendo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do condenado, pois, além da vítima ter colocado o braço na frente do rosto, um dos filhos interferiu e a retirou do cômodo onde estava o acusado, ficando próximo da consumação do delito, conforme conjunto probatório
”.

É cediço que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Assim, considerando que o requerente utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, tendo seu objetivo frustrado pela intervenção do filho, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, não se justifica a alteração do patamar fixado em sentença.

Aliás, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. TENTATIVA. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva, a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material.
2. O apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração aplicada em razão da minorante da tentativa.
3. Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024
)
(Grifei)

Nesse cenário, observa-se que restou devidamente justificada a valoração da fração de diminuição, disposta no inciso II, do art. 14 do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.